Tribunal: TJPA
Processo: 0806302-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806302-54.2019.8.14.0301

APELANTE: S C PRIME COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Não há qualquer nulidade a ser sanada, uma vez que as provas produzidas foram devidamente sopesadas e cotejadas, concluindo-se pela validade do orçamento mais recente, que desautorizou serviços contidos no anterior.

3 – Ausência de impugnação ao fundamento da decisão no tocante a ausência de duplicata protestada, aos autos.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0806302-54.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: S. C. PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS DPVAT S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 12833445

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13305604), interposto por S. C. PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA contra a decisão (Id 12833445) que negou provimento a APELAÇÃO CÍVEL, esta interposta em face da r. sentença (Id. 12616367), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO, julgou procedente a demanda, a qual recebeu a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO. DUPLICATA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO VALOR. ÔNUS DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1- Em se tratando a duplicata de título causal, necessitando, portanto, da ocorrência de um negócio jurídico, a aferição de sua legalidade é, em relação aos fatos constitutivos do direito, do autor, e, em relação aos extintivos, modificativos e impeditivos, do réu, nos termos do art. 373, I, e II, do CPC.

2- Assim, sendo que o negócio jurídico apresentado, corresponde à realização de prestação de serviços de conserto de veículo para pagamento da seguradora, é imprescindível a aprovação do orçamento e da ciência do valor dos reparos, não se desincumbindo o réu, da prova de sua ocorrência.

3- É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11 do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do autor em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

4- Conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. “

Alega o agravante, como preliminar, a nulidade da r. decisão monocrática por falta de apreciação de prova e por cerceamento de defesa.

Aduz, no mérito, que diante das provas trazidas na peça inicial, de ID. 8449035, o ônus em provar o fato constitutivo do seu direito era do agravado, já que, inclusive, reconhecia a relação existente entre as partes e o valor incontroverso de R$ 4.188,96 (quatro mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), devido pelos serviços perpetrados pela recorrente, e conclui afirmando que “houve a atribuição do ônus de modo diverso em favor do agravado, o que é vedado ao Juízo, considerando o presente caso”.

Pugna pela aplicação da boa-fé, nas relações contratuais, no sentido de que as partes tenham suas ações pautadas neste primado, sob pena de invalidação do negócio jurídico e sanções legais cabíveis, razão pela qual, o legislador pátrio consagrou em nosso ordenamento jurídico a proibição ao comportamento contraditório

Conclui solicitando o provimento do agravo interno, para reformar integralmente a r. decisão monocrática e a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos do agravado e declarando a regular exigibilidade do título e do débito de R$ 7.122,45 (sete mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos)

Em contrarrazões, ID 13888641, a agravada sustenta quanto e alegação de que não houve apreciação e valoração do orçamento apresentado pelo agravante, que a Seguradora Agravada acostou aos autos cópia do orçamento aprovado no valor de R$ 4.188,96, documento este datado de 16/11/2018 (ID Num. 11861975), enquanto o Agravante apresentou orçamento no valor de R$ 7.122,45, expedido em data anterior (07/11/2018), fato este devidamente observado pelo MM. Juiz a quo.

Afirma também que, conforme reconhecido pela decisão monocrática, o Agravante não acostou aos autos “a duplicata protestada, não demonstrando, outrossim, o cumprimento dos requisitos legais da Lei nº 5.474/1968, principalmente, o apontamento do aceite pelo autor/apelado”, inexistindo no caso prova da certeza e exigibilidade do título de crédito, o que não foi refutado nas razões recursais.

Finalizou solicitando que o Agravo Interno seja improvido.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação à preliminar suscitada, não há qualquer nulidade a ser sanada, uma vez que as provas produzidas foram devidamente sopesadas e cotejadas, concluindo-se pela validade do orçamento mais recente, que desautorizou serviços em relação ao anterior, não havendo qualquer fato novo a desconstituir as conclusões do julgado.

Não procede, a tentativa do agravante de desconstituir a decisão agravada que negou provimento à apelação, sob o argumento de violação à boa-fé objetiva, quando nos autos consta autorização da seguradora, em data posterior, com valor incremental cortando custos adicionais de mão de obra e peças, não se desincumbindo o agravante de comprovar, orçamento mais recente ou quaisquer outras comunicações de alteração do valor apresentado, nem das notas fiscais emitidas, para fins de aprovação e ciência da seguradora, bem como a finalização do serviço prestado.

Por outro lado, conforme alegado pelo agravado, o agravante não colacionou aos autos o título de crédito assinado e a remessa deste, com a notificação do comprador (duplicata com aceite), conforme as prescrições da lei de regência deste título de crédito. Sem tais documentos, não há prova da certeza e da exigibilidade do título de crédito. Também não fez prova da finalização dos serviços e do TQR (Termo de Quitação e Recebimento) assinado pela agravada.

Assim, mantenho irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir, assim como, as condenações nela previstas.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024